Tribunal: TJBA
Processo: 8024813-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024813-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA registrado(a) civilmente como THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

APELADO: ELIAS ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS. 2.1) NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO SEM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DA RN ANS 195/2009. 2.2) AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. APARENTE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CONSUL 19/99. 3) RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE INTERNAMENTO DOMICILIAR HOME CARE E EM CURSO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA E DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 4) DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8024813-39.2020.8.05.0001, na qual figuram como Apelante e Apelada as pessoas mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV